Tribunal: TJBA
Processo: 0500677-92.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500677-92.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLINDO IRENO DE BRITO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR DÉBITO PRETÉRITO. ILICITUDE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente
A
ção de
I
ndenização por dano mora
l,
ajuizada por usuário de serviço público de abastecimento de água, em razão da suspensão do fornecimento ocorrida por cinco dias, motivada por débitos vencidos há cerca de oito meses e um ano, reconhecida a conexão com
lides
propostas por familiares, sob o fundamento de legalidade do corte e comprovação de notificação prévia por meio de faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é lícita a suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial,
fundada
de débitos pretéritos, bem como se tal conduta configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre usuário e Concessionária de serviço público de abastecimento de água caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua e adequada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever legal de continuidade.

5. A interrupção do serviço por inadimplemento, somente, é legítima, quando
baseada
em débito atual, referente ao consumo recente, e precedida de notificação específica, quanto à iminência do corte.

6. A suspensão do fornecimento, para compelir o pagamento de dívidas pretéritas, configura meio coercitivo indevido de cobrança, vedado pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A notificação inserida em faturas subsequentes não tem o condão de legitimar o corte, quando o débito é antigo, nem de converter dívida pretérita em atual.

8. A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral presumido, na modalidade
in re ipsa
, dispensando a comprovação concreta do abalo sofrido.

9. A condição pessoal do Consumidor, pessoa com deficiência, agrava a ofensa aos direitos da personalidade e reforça a necessidade de reparação moral.

10. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, ainda que haja notificação da existência da dívida.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14, 22 e 42; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; TJBA, Apelação nº 0014527-47.2010.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 13.06.2017; TJBA, RI nº 0005558-51.2022.8.05.0103, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, pub. 17.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500677-92.2017.8.05.0088
,
oriundos da Comarca de
Guanambi
, tendo como Apelante ORLINDO IRENO DE BRITO
,
sendo
Apelada

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.